Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Ação – Cominatória e indenizatória para autorização de cirurgias reparadoras em decorrência de perda de peso por prévia cirurgia bariátrica e compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de que não estavam presentes os seus requisitos autorizadores, ante a necessidade do contraditório e da ampla defesa, inclusive dilação probatória, para elucidar a controvérsia.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito nem o perigo de dano, art. 300, caput, do CPC, para liminarmente compelir a ré a autorizar a realização de cirurgias reparadoras, diante da necessidade de instalação do contraditório e da ampla defesa, inclusive com dilação probatória, para esclarecer as controvérsias sobre a definição de natureza estética ou reparadora do procedimento e a omissão de doença preexistente à contratação do plano de saúde, além de não comprovação da urgência.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.